Tribunal: TJSP
Processo: 1500066-07.2020.8.26.0550
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Furto qualificado – art. 155, §4o, I e II, do Código Penal – Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – Condenação mantida e sequer questionada por meio do recurso – Reincidência e agravante pela idade da vítima devidamente reconhecidas, assim como a atenuante da confissão, a qual não pode ser compensada integralmente com as agravantes – Inviável afastar a agravante

Ementa:
Furto qualificado – art. 155, §4o, I e II, do Código Penal – Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – Condenação mantida e sequer questionada por meio do recurso – Reincidência e agravante pela idade da vítima devidamente reconhecidas, assim como a atenuante da confissão, a qual não pode ser compensada integralmente com as agravantes – Inviável afastar a agravante da idade da vítima, pois devidamente demonstrada, não importando se o réu sabia ou não previamente da idade da ofendida - Sanção inalterada – Regime fechado mantido, diante da personalidade do réu voltada ao cometimento de delitos, pois apresenta maus antecedentes e reincidência específica - Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500066-07.2020.8.26.0550, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
ADEMILSON RODRIGUES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença
por seus próprios fundamentos.
Arrematando-se, tendo em vista que os motivos que ensejaram o
decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente momento,
não há qualquer motivo para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a
prisão preventiva. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500066-07.2020.8.26.0550 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
1500066-07.2020.8.26.0550
Comarca:
RIO CLARO
Apelante:
ADEMILSON
RODRIGUES
DOS SANTOS
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
30147
Furto qualificado art. 155, §4o, I e II, do Código Penal
Autoria e materialidade comprovadas Robusto conjunto
probatório Condenação mantida e sequer questionada por
meio do recurso Reincidência e agravante pela idade da
vítima devidamente reconhecidas, assim como a atenuante
da confissão, a qual não pode ser compensada integralmente
com as agravantes Inviável afastar a agravante da idade da
vítima, pois devidamente demonstrada, não importando se o
réu sabia ou não previamente da idade da ofendida - Sanção
inalterada

Regime
fechado
mantido,
diante
da
personalidade do réu voltada ao cometimento de delitos,
pois apresenta maus antecedentes e reincidência específica -
Recurso defensivo improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença que
adoto, acrescento que ADEMILSON RODRIGUES DOS SANTOS foi
condenado pela prática da conduta descrita no artigo 155, §4o, incisos I e
II, do Código Penal, ao cumprimento de 03 anos, 02 meses e 03 dias de
reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 dias-multa, no
valor mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500066-07.2020.8.26.0550 -Voto no
3
Inconformado, apela o réu e,
através de sua defesa, pleiteia, em síntese, o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea e sua integral compensação com a
agravante da reincidência, bem como requer o afastamento da agravante
pela idade da vítima, que era idosa, e, por fim, a alteração do regime
prisional inicial (fls. 183/192).
Contra-arrazoado o recurso (fls.
196/200), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo improvimento do apelo defensivo (fls. 214/217).
É o relatório.
Narra a denúncia que, 28 de
fevereiro de 2020, por volta das 11h00min., na Rua 18, n.o 337, Cidade
Claret, na cidade de Rio Claro/SP, ADEMILSON RODRIGUES DOS
SANTOS subtraiu, para si, uma carteira contendo documentos pessoais,
a quantia de R$ 200,00 e um aparelho de telefonia celular, pertencente à
vítima Ivone Feliciano, pessoa idosa.

Segundo restou apurado, na data
acima, o acusado, previamente intencionado à prática de crime contra o
patrimônio, deslocou-se até a residência da ofendida, onde, após pular o
muro que guarnece o imóvel e arrombar duas portas, teve acesso ao
interior do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500066-07.2020.8.26.0550 -Voto no
4
Ato contínuo e aproveitando-se
que seu rosto estava encoberto com um capuz, ADEMILSON se
deslocou até o quarto onde a vítima dormia, a qual, ao perceber a
presença deste, pegou o telefone para acionar a polícia. Neste momento,
o apelante, violentamente, retirou o aparelho de sua mão, impedindo
qualquer reação, visto que a ofendida se tratava de pessoa idosa e com
dificuldades de locomoção. Em seguida, ADEMILSON subtraiu do local
a carteira dela, contendo dinheiro e seus documentos, bem como um
aparelho celular, evadindo-se em seguida.
Ocorre
que,
após
serem
comunicados da ocorrência do roubo acima descrito, policiais militares
realizaram breve diligência, logrando localizar e abordar o réu na via
pública. Efetuada revista pessoal, foi apreendida em seu poder a carteira
subtraída.
A
autoria
e
a
materialidade
restaram devidamente demonstradas nos autos, sendo que tais pontos
sequer foram questionados em sede de recurso de apelação.
Portanto, uma vez configurado o
crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto
que, a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente
incontroversas e comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de
convicção compilados ao longo da persecutio criminis.
A
defesa
requer,
somente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500066-07.2020.8.26.0550 -Voto no
5
alterações quanto à pena e regime. Vejamos.
A pena-base foi fixada acima do
mínimo legal, em 02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 11
dias-multa, diante do mau antecedente que o réu ostenta, conforme fls.
24.
Na
segunda
fase,
foram
reconhecidas as agravantes da reincidência específica (fls. 24/25) e pela
idade da vítima, pessoa com mais de 70 anos de idade. Foi aplicada,
também, a atenuante da confissão espontânea, de modo que tais
agravantes foram compensadas parcialmente com a atenuante, que,
então, resultou no aumento da sanção do acusado para 03 anos, 02 meses
e 03 dias de reclusão, bem como 14 dias-multa.
Ao contrário do que alega a
defesa, é inviável a compensação integral entre as circunstâncias acima
identificadas, diante da preponderância da recidiva específica que o réu
ostenta.
Ora, apesar do entendimento do
Superior Tribunal de Justiça prolatado no REsp 1.341.370/MT, a
reincidência não poderá ser compensada totalmente quando esta versar
sobre o mesmo delito no qual o acusado está sendo processado.
A este teor, confira-se:
“No
julgamento
do
Resp
n.1.341.370/MT, a Terceira Seção deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500066-07.2020.8.26.0550 -Voto no
6
Superior
Tribunal
reafirmou
o
entendimento de que, observadas as
peculiaridades de cada caso, é possível,
na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem
igualmente preponderantes, de acordo
com o art. 67 do Código Penal. A
compensação, no entanto, deve atender a
certos parâmetros, como a espécie, a
natureza e os graus de reincidência. Não
é possível realizar a compensação
integral entre a confissão e a reincidência, ante a reincidência
específica do réu' (STJ, HC 309243/SP,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
6a turma, DJe 11/09/2015)” (grifo
nosso).
Evidente que a recidiva específica
é mais gravosa e deve ser assim considerada para fins de aplicação de
sanção, respeitando o princípio da individualização da pena. O acusado
já foi condenado por idêntico delito e, ainda assim, voltou a delinquir,
em igual crime, de modo que há necessidade de maior reprovação de sua
conduta, pois mostra que não se emendou, mesmo tendo experimentado
os rigores do cárcere, bem como revela que ele faz do furto o seu meio
de vida.
Neste sentido, este E. Tribunal já
decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500066-07.2020.8.26.0550 -Voto no
7
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo
concurso de agentes e emprego de arma
de fogo. Recurso defensivo. Autoria e
materialidade comprovadas. Dosimetria.
Reforma
necessária.
Pena
excessivamente majorada na primeira
fase. Compensação entre a reincidência e
a confissão espontânea. Impossibilidade.
Reincidência específica que apresenta
maior
grau
de
reprovabilidade
e,
portanto,
comporta
maior aumento.
Regime prisional bem fixado. Recurso
parcialmente provido. (TJSP; Apelação
0003896-97.2013.8.26.0292; Relator (a):
Leme Garcia; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Criminal; Foro de
Jacareí - 2a Vara Criminal; Data do
Julgamento:
11/04/2017;
Data
de
Registro: 12/04/2017).
Assim, a recidiva específica deve
preponderar sobre a confissão.
Portanto, diante da presença da
reincidência específica, deve ser mantido o aumento da r. sentença na
pena do apelante.
Ainda, não é possível afastar a
agravante do artigo 61, inciso II, alínea h, CP, uma vez que restou
demonstrada à saciedade a idade da ofendida, conforme consta às fls. 79
e diante de suas declarações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500066-07.2020.8.26.0550 -Voto no
8
Tal agravante visa apenar com
maior severidade os delitos praticados contra sujeito passivo que se
encontra em estado de maior vulnerabilidade.
Confira-se, a respeito, julgado do
Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da agravante estabelecida
no art. 61, inciso II, alínea h, do Código
Penal está relacionada a uma maior
vulnerabilidade do sujeito passivo, ou
seja, há uma punição diferenciada a
quem fere interesse ou bem jurídico de
mulher grávida, menor de idade ou de
pessoa idosa” (HC no 145928/SP, 5a
Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Dje
17/05/2011).
“A agravante do art. 61, I, alínea h do
CPB (crime cometido contra criança,
maior de 60 anos, enfermo ou mulher
grávida), é objetiva, bastando que a
pessoa atingida se encontre em uma
dessas situações para a sua incidência,
sendo
desnecessária
qualquer
consideração a respeito das condições
físicas da vítima.” (HC no 83977/SP, 5a
Turma,
Min.
Laurita
Vaz,
Dje
20/10/2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500066-07.2020.8.26.0550 -Voto no
9
E, ainda, O STJ firmou orientação
no sentido de que esta agravante incide independentemente do
conhecimento do agente acerca da idade da vítima, pois a circunstância é
objetiva:
“Quanto à alegação de que o paciente
não teria conhecimento da idade da
vítima, a jurisprudência desta Corte
firmou-se no sentido de que a referida
circunstância tem natureza objetiva, a
qual independe do conhecimento do
agente para sua incidência, uma vez que
a vulnerabilidade do idoso é presumida”
(HC 403.574/AC, DJe 30/05/2018).
Portanto, no caso em apreço, a
vítima contava com 79 anos, não importando se o apelante tinha ou não
conhecimento de tal condição.
Na derradeira etapa da dosimetria,
não há causas de aumento ou diminuição, tornando a pena acima
definitiva.
O regime inicial de cumprimento
da pena não deve ser alterado, ao contrário do que postula a defesa,
sendo mantida a modalidade inicial mais gravosa.
O próprio artigo 33, em seu
parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500066-07.2020.8.26.0550 -Voto no
10
magistrado deverá observar não só o quantum de pena, mas também o
disposto no artigo 59, do Código Penal.
E, no caso dos autos, o acusado
apresenta maus antecedentes e reincidência específica, bem como
praticou o delito em face de pessoa idosa. Ora, tais circunstâncias
demonstram a periculosidade do réu e a prática reiterada de delitos, de
modo que regime mais brando não seria eficaz.
Ademais,
a
determinação
do
regime inicial como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do
Código Penal, é faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em
consideração
apenas
os
critérios
objetivos do quantum dela, mas também
a observância dos critérios previstos no
artigo 59 do Código Penal, entre os
quais se encontram as menções à
personalidade
do
agente
e
às
circunstâncias do crime.” (STF. Habeas
Corpus indeferido. Habeas Corpus no
76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de
3.4.98)
"A fixação do regime prisional não está
afeta somente às regras do art. 33 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500066-07.2020.8.26.0550 -Voto no
11
parágrafos do CP, mas também se
informa pelas circunstâncias judiciais
previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto
Repressivo, constituindo uma faculdade
a ser exercida pelo Juiz mediante o
exame conjugado desses dispositivos
penais''' (TACRIM - SP - Ap. José
Habice - j . 09.03.1998 - RJTACrim
37/354)
Fica patente, portanto, que o
regime fechado é o mais adequado para atingir a função preventiva da
pena, de inibir a prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo
33, § 3o, do Código Penal.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r.
sentença por seus próprios fundamentos.
Arrematando-se, tendo em vista
que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são
idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo
para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva.
Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR